Tribunal: TJSP
Processo: 2028334-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Erro médico. Indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência. Inconformismo. Não cabimento. Requisitos para a concessão da tutela provisória não preenchidos. Pretensão de custeio de tratamento médico. Nexo de causalidade ainda não satisfatoriamente esclarecido. Inexistência de risco concreto ao agravante. Falta de indicação de urgência ou

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Erro médico. Indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência. Inconformismo. Não cabimento. Requisitos para a concessão da tutela provisória não preenchidos. Pretensão de custeio de tratamento médico. Nexo de causalidade ainda não satisfatoriamente esclarecido. Inexistência de risco concreto ao agravante. Falta de indicação de urgência ou emergência nos relatórios médicos juntados aos autos. Prudente o aguardo do contraditório e da instrução do processo. Medida que pode ser concedida em qualquer fase do processo, desde que haja prova convincente e robusta. Decisão mantida. Agravo improvido.